Tribunal: TJMT
Processo: 0044089-72.2018.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044089-72.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS VINICIUS MIRANDA CERQUEIRA - CPF: 050.627.061-06 (APELADO), GALDINO PETRONILO DE SOUZA - CPF: 161.906.881-87 (VÍTIMA), GABRIEL MAIA DE SOUZA (VÍTIMA), MARCIA MARIA SILVA (ASSISTENTE), GABRIEL MAIA DE SOUZA - CPF: 059.197.611-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

.
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA.

PRETENDIDA A CONDENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

POSSE LÍCITA DE BEM MÓVEL.
CONFLITO DE VERSÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO
DOLO
DE APROPRIAR-SE
. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu da imputação de prática do delito previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para comprovar o dolo na conduta do acusado quanto à apropriação do bem móvel entregue por vizinho para formatação;
(
ii
)
se restou caracterizada a majorante relativa ao exercício de profissão.

III. Razões de decidir:

3. A posse do
notebook
pela via da confiança entre vizinhos não se deu em contexto de relação profissional, inviabilizando a aplicação da causa de aumento do art. 168, § 1º, III, do CP.

4. As provas constantes dos autos não são suficientes para demonstrar o dolo específico necessário ao tipo penal, havendo versão coerente do acusado quanto à tentativa de substituição do bem, corroborada pelas conversas via aplicativo de mensagens.

5. A existência de dúvidas razoáveis quanto à intenção do réu em se apropriar indevidamente do bem impõe a absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova inequívoca do dolo específico de apropriação indevida de bem entregue voluntariamente e a ausência de vínculo profissional entre as partes impedem a condenação por apropriação indébita majorada, impondo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, § 1º, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. n.º 1011681-30.2022.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 19/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
absolveu
Matheus Vinícius Miranda Cerqueira
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação pela prática do delito previsto no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público
requereu

a reforma total da sentença absolutória, aduzindo estarem presentes nos autos provas suficientes da materialidade e autoria do delito de apropriação indébita majorada, especialmente com base nos depoimentos da vítima Gabriel Maia de Souza e de sua genitora, bem como
,
nos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

O
Parquet
a
leg
ou
, ainda,
que o apelado teria se apropriado de notebook entregue para conserto, vendendo-o sem consentimento e sem devolução equivalente à vítima, demonstrando dolo na conduta, assim,
pugnou
a condenação do apelado, nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em defesa de Matheus Vinícius Miranda Cerqueira, p
ostulou
pelo desprovimento do recurso ministerial, requerendo a manutenção da sentença absolutória, sustentando a ausência de dolo na conduta do recorrido, além da inexistência de relação profissional na entrega do aparelho, tratando-se de ajuda informal entre vizinhos.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, e, na hipótese de eventual condenação, a fixação da pena no mínimo legal, com regime aberto, e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal. Ao final,
prequestionou
a matéria legal e constitucional envolvida para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
(
id.
262367781
)
:

É o relatório
.

.
V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da sentença proferida pel
o juízo da 8ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal nº 0044089-72.2018.8.11.0042,
julgou improcedente a denúncia e
o
absolveu por insuficiência probatóri
a
, o acusado
Matheus Vinícius Miranda Cerqueira
, da imputação do crime de apropriação indébita
majorada
, previst
a
no art. 168, § 1º, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pretende a reforma do
decisum
, ao argumento de que há nos autos prova suficiente da autoria e materialidade do delito.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] C
onsta do incluso caderno policial que na data de 05/03/2018, às 11h13min, nesta urbe, o denunciado
MATHEUS MIRANDA

apropriou-se de coisa alheia móvel de que tinha posse ou detenção, em razão de emprego ou profissão
, consubstanciada em um notebook, de marca Positivo, modelo Unique S1991, com avaliação média de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais) conforme oferta de venda encontrada no endereço eletrônico do Mercado Livre que segue em apenso;

Ressai dos autos que na 05/03/2018, as vítimas Galdino
Petronilo
de Souza e Gabriel Maia de Souza (menor e filho do Senhor Galdino) entregaram o citado notebook, de propriedade de Gabriel, ao denunciado
MATHEUS MIRANDA
, porquanto o indicado havia afirmado para as vítimas que formataria de graça Notebook para o ofendido Gabriel, uma vez que estes se conhecem e são vizinhos.

Entretanto, nove dias após confiar ao denunciado o bem móvel, mais especificamente na data de 14 de março de 2018, a genitora do ofendido, sra.
Márcia Maria Maia Silva, entrou em contato com o increpado via
WhatsApp
(fl. 13), perguntando-lhe se o Notebook já estaria pronto e se dispôs a ir até a residência do indigitado para buscá-lo.

Todavia, o denunciado
MATHEUS
, passou a inventar situações inexistentes, visando se eximir da responsabilidade de restituir o aparelho ao ofendido Gabriel. Até que na data de 04 de abril de 2018, trinta dias após ter se apropriado do objeto, o denunciado respondeu à Senhora Márcia que não encontrou um produto equivalente ao que havia pegado com o ofendido Gabriel, oportunidade em que esta, sem entender o ocorrido, perguntou-lhe se havia vendido o objeto sem qualquer autorização, momento em que o increpado respondeu positivamente ao quesito e aduziu que entregaria um seminovo ao ofendido Gabriel.

À guisa de conclusão, convém salientar que o denunciado
MATHEUS
não restituiu o notebook à
vítima
, alegou que vendeu o bem pelo valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), (oportuno reafirmar, sem autorização do ofendido ou de seus genitores) e jamais entregou-lhes outro notebook em substituição ou qualquer valor referente a venda o objeto.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
MATHEUS MIRANDA
, qualificados nos autos em epígrafe, como incursos nas penas do
art. 168, §1°, III, do Código Penal
.
[...] –
Destaques no original

Inicialmente, e
ntendo que a sentença absolutória deve ser mantida por insuficiência probatória, uma vez que não há nos autos a comprovação do dolo de apropriar-se indevidamente do
notebook pertencente à víti
ma
(
in dubio pro reo
)
.

Como se sabe, para que ocorra o delito de apropriação indébita (art. 168, CP), é necessário que o agente, em um primeiro momento
t
enha a posse ou a detenção lícita da coisa alheia
que lhe foi entregue de maneira
voluntária e,
posteriormente, por ato consciente, dela se apropria de forma indevida e arbitrária, passando a agir como se proprietário
fosse,
conduta
essa que exige
dolo específico de tomar para si
,

coisa pertencente a outrem
(
animus rem
sibi

habendi
).

Observe o dispositivo legal:

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Ademais, no presente caso, a denúncia imputou

ao recorrido
,
a causa de aumento de pena prevista no § 1º
do art. 168 do Código Penal, em razão de emprego ou profissão.

Durante a tramitação do processo, a acusação não logrou êxito em esclarecer, sem que
houvesse
dúvidas, acerca da segunda parte do mencionado artigo 168 do Código Penal, ou seja, deixou de provar o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja a intenção de ter a coisa para si, pertencente a terceiro.

Com efeito, o apelado

Matheus Vinícius Miranda Cerqueira
foi
interroga
do apena
s
na fase extrajudicial
e
,
naquela oportunidade relatou que o seu vizinho Gabriel lhe procurou com a finalidade de que ele instalasse um jogo em seu notebook, contudo,
informou-o de
que o processador não suportaria aquele tipo de jogo, motivo pelo qual sugeriu
à vítima,
a venda do aparelho e aquisição de outro com maior capacidade de processamento.
No ponto, transcrevo o mencionado interrogatório
,
in
verbis
:

“[...]
QUE, o declarante entende um pouco de computadores, e neste ano seu vizinho GABRIEL lhe procurou para instalar um jogo no computador
notebook
dele; QUE, GABRIEL entregou ao declarante o
notebook
da marca Positivo modelo Unique 1991, 2GB de memória RAM, 320GB de HD, e o
declarante informou a GABRIEL que o processador que tinha no
notebook
não suportaria o jogo (LIGA OF LEGENDS) e que não dava pra trocar o processador pois ele estava ligado direto à placa mãe do aparelho; QUE, GABRIEL perguntou o que dava pra fazer, e o declarante deu a ideia de vender o aparelho e comprar um outro
notebook
usado de preço parecido, com maior capacidade no processador; QUE, GABRIEL concordou com o declarante, e depois do mesmo autorizar o declarante postou o aparelho no OLX; QUE, como o
notebook
estava com problema na bateria e teclado, o declarante comprou na loja
Usadão
da informática uma outra bateria e o outro teclado usados, mas em melhor estado de conservação, para conseguir vender mais rápido; QUE, logo assim apareceu comprador que pagou R$

450,00 em dinheiro ao declarante; QUE, GABRIEL estava ciente e disse ao declarante que não era pra comprar um
notebook
muitos mais caro que o valor que tinham pois ele não ia ter dinheiro; QUE, passado os dias o pai de GABRIEL procurou o declarante para saber do
notebook
, e o declarante disse que havia vendido, mas que estava com o dinheiro em mãos, mas o mesmo negou receber e disse que
'queria o
notebook
; QUE, o declarante reconhece que errou em tratar com GABRIEL, pois o mesmo é menor de idade, mas como são vizinhos de muito tempo, jamais achou que traria tamanha confusão; QUE, o declarante trabalhou na marcenaria do seu pai e comprou um
notebook
LENOVO 4GB de memória 500GB de HD e com tela de 15", e ofereceu a GABRIEL e o pai, porém o pai de GABRIEL não aceitou e disse que queria um igual ao que GABRIEL entregou ao declarante e que fosse comprado na loja; QUE, o declarante não possui condições de entregar um aparelho novo, mas estava e está disposto a reparar o dano, inclusive se dispõe a entregar outro
notebook
usado de melhor desempenho, mas desde os fatos a família de GABRIEL deixou de comunicar com o declarante e sua família; QUE, o declarante não tem como comprovar a proposta que realizou para GABRIEL pois perdeu seu celular com
WhatsApp
e não adquiriu outro;

[...]
”

(id.
259774214
, p. 35-36)
.

Por sua vez,
Galdino
Petronilo
de Souza
, pai da vítima, foi inquirido apenas na fase investigativa, uma vez que
,
antes da audiência de instrução e julgamento, veio a falecer
e
,
naquela oportunidade
,
relatou que realizou o boletim de ocorrência porque não havia conseguido resolver aquela situação com o apelado
e por esse depoimento,
já se verificava que o
apela
do pretendia entregar outro notebook a Gabriel
.
Observe-se o depoimento extrajudicial do depoente
:

“
[...]
QUE esclarece inicialmente que no mês de março do ano em curso, MATHEUS MIRANDA disse ao filho do declarante que formataria de graça seu "notebook", então, o filho do declarante (de apenas 16 anos de idade), acabou entregando o "Notebook Positivo Unique S1991" para Matheus Miranda, ocorre que, depois disso, Matheus não restituiu o aparelho e vinha apenas postergando a resolução do problema, inclusive,
Matheus disse que iria dar um outro notebook
, dando a entender que teria comercializado o notebook do declarante, todavia, Matheus apenas ganhava tempo; QUE, não conseguindo êxito em resolver a situação, o declarante registrou Boletim de Ocorrência a respeito e, nesta data, comparece a esta Unidade Policial para prestar esclarecimento
;

[
...
]
”
(id. 43204324, p. 19)
- Destaquei

A vítima

Gabriel Maia de Souza
,
foi
inquirida apenas em juízo
e
destacou
que n
o ano de 2018
,
ele e o
apela
do eram vizinhos
, que

possuía
conhecimento de que Matheus trabalhava com conserto de celulares
(
smartphone
s
)
e notebooks
,
e então

lhe pediu para
ele

formatar o seu
notebook
, que Matheus aceitou e que ia realizar o serviço
de forma gratuita
. Recorda que levou o notebook para o Matheus porque queria melhorá-lo a fim de que pudesse instalar jogos. Disse que levou o notebook
e o entrou ao apelado
na
sua
residência
,

que a entrega foi
de forma espontânea
e que os seus genitores detinham
conhecimento
do fato
. Ressaltou que
o apelado não lhe devolveu o
“aparelho”
, contudo, queria
lhe
entregar outro. Eis trecho do depoimento em juízo:

MP:
Depois te todo o ocorrido,
ele chegou a oferecer outro computador ou teve alguma exigência de que deveria ser o mesmo
?

Vítima:
Eu queria de acordo que fosse o mesmo, da mesma marca, tudo certo, porque eu dei um e queria receber a mesma coisa,
mas ele queria me dar outro aparelho em troca
.

MP:
Isso
ele ofereceu para você apenas ou ele chegou a conversar com seu pai e com a sua mãe também que ele iria dar um outro aparelho no lugar desse
?

Vítima:
Foi informado...
foi informado meu pai, informou meu pai que ele iria dar outro
.

MP:
E porque não aceitaram? Era de outro modelo?

Vítima:
Isso,
porque era de outro modelo
.

(id. 259774248)
- Destaquei

Márcia Maria Maia Silva
, mãe da vítima, foi inquirida apenas em juízo e relatou que
seu filho entregou o notebook ao Matheus para que este pudesse formatá-lo. Disse passou vários dias e
o apelado
não deu nenhuma resposta, motivo pelo qual entrou
voltou a
procurá-lo
, contudo, ele
só lhe dava desculpas,
em um momento alegava que
esta
va
trabalhando
, outra que estava
fazendo serviço fora da cidade, em Chapada dos Guimarães. Destacou que após
decorridos 30 (
trinta
)
dias, Matheus lhe disse que iria lhe devolver um seminovo, contudo, não lhe devolveu nada
e
não lhe respondeu mais as conversas no WhatsApp. Disse ainda que a avó do apelado lhe havia dito que ele lhe entregaria outro,
“mas isso não aconteceu”
. Disse ainda que não presenciou quando o filho entregou o notebook ao Matheus
(id. 259774248)
.

Vê-se dos depoimentos prestados que a versão apresentada pelo apelado na fase extrajudicial
possui verossimilhança com a versão apresentada pela vítima Gabriel que quando indagado pelo Ministério Público
acerca do motivo pelo qual ele
não havia aceitado outro modelo de notebook, respondeu
em juízo
:
“porque era de outro modelo”
.

Com efeito, dos documentos carreados aos autos, constam diversas imagens de conversas realizadas pelo apelado e com a mãe da vítima, Márcia Maria Maia da Silva
no aplicativo
WhatsApp
,
que
demonstram que Matheus pretendeu entregar outro notebook à vítima. Transcrevo parte daqueles relatos abaixo:

4 DE ABRIL DE 2018

Márcia:
Cadê??
Tô
esperando!

Matheus:
N
esti
achando
not
positivo dessa marca pode ser outras?
Pq
pra mim fica complicado procura só por uma marca

6 DE ABRIL
DE 2018

Márcia:
Você vai comprar outro?

Matheus:
Sim seminovo.

-
(id. 259774214)

Mais adiante, há nova conversa, sem registro da data, realizada entre o apelado e a mã
e
da vítima, pela qual deixa a entender que não seria aceito outra marca, senão aquela do aparelho que lhe fora entregue, qual seja, da marca Positivo. Observe o
seguinte
trecho:

Márcia:
O Gabriel, te entregou foi o positivo

Matheus:
É de outra marca
lenovo
4gb 500
hd
melhor não achei
di

nsn
modelo igual

Márcia:
Engraçado né Matheus..

vendeu o notebook do meu filho... não era essa? E quer me dar este? Devolva-me... da mesma marca.. E aí tá
todo
bem!

(id. 259774214)

Dessa forma, como bem ressaltou o magistrado na origem, há nos autos versões conflitantes, motivo pelo qual não se pode, extreme de dúvidas, apontar que o apelado Matheus possuía o dolo de apropriação de coisa alheia em prejuízo da vítima (
animus rem
sibi

habendi
), razão pela qual não vejo configurado a figura típica normativa da apropriação indébita. O tema seria mais bem tratado na esfera cível.

A propósito, a 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Criminal nº 1011681-30.2022.8.11.0055, manteve a absolvição do acusado
, ante a
ausência de prova
s
robusta
s
acerca
materialidade delitiva do crime denunciado. Observe-se o julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT, que absolveu o acusado da imputação de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1.º, III, c/c art. 71, do Código Penal), sob o fundamento de insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a
autoria do crime de apropriação indébita majorada, nos termos do art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, ambos do CP.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito não restou cabalmente demonstrada
, pois não há nos autos a individualização dos contratos que ensejaram o suposto prejuízo sofrido pela empresa vitimada, nem comprovação inequívoca das transferências bancárias alegadamente indevidas.

4.
As provas testemunhais são frágeis e insuficientes para embasar uma condenação
, especialmente diante da ausência de documentos contábeis ou registros financeiros que comprovem a apropriação ilícita dos valores pelo recorrido.

5. A ausência de provas materiais e a dúvida razoável quanto à ocorrência do crime impõem a manutenção da absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de provas materiais suficientes para demonstrar a materialidade do crime de apropriação indébita majorada impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a manutenção da sentença absolutória."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, § 1.º, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal n.º 0028955-83.2020.8.13.0525, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 03/09/2024; TJ-SP, APR n.º 0001646-65.2018.8.26.0050, Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 02/02/2022.

(N.U 1011681-30.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)
- Destaquei

Dessa forma, as provas contidas nos autos trazem fundada dúvida sobre o dolo de apropriar-se
da coisa
, motivo pelo qual deve ser mantida a absolvição do apelado por aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0044089-72.2018.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025